Tribunal: TJMT
Processo: 1009138-38.2018.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009138-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 09.652.820/0045-53 (EMBARGANTE), DANIEL AVILA THIERS VIEIRA - CPF: 054.834.916-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter decisão monocrática denegatória de apelação, rejeitou mandado de segurança em que se pleiteava a exclusão do ICMS da base de cálculo das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como a compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise: (
i
) do art. 155, II, da CF/1988, que trata da matriz constitucional do ICMS; e (
ii
) dos princípios da segurança jurídica, isonomia, capacidade contributiva, livre concorrência e livre iniciativa.

III.

Razões de decidir:

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia com base no Tema 986/STJ (REsp 1.692.023/MT), reconhecendo a modulação dos efeitos e sua aplicação ao caso concreto, diante da data de impetração do mandado de segurança (posterior ao marco de 27/3/2017).

4.

Os argumentos constitucionais invocados foram expressamente enfrentados à luz da tese firmada no Tema 986 do STJ, cuja modulação de efeitos exclui da proteção os mandados de segurança impetrados após 27/3/2017, como é o caso dos autos.

IV.

Dispositivo e tese:

5.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22/2/2021; TJMT, EDcl no AI n. 1007989-85.2018.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que não proveu o recurso de apelação manejado contra a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, por meio do qual se pleiteava a concessão da ordem para que as autoridades coatoras se abstivessem de exigir o ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como fosse reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, porquanto deixou de analisar, de forma integral, o disposto no art. 155, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece a matriz constitucional de incidência do ICMS, o que, segundo a embargante, evidencia a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do imposto sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

Afirma que também há omissão quanto a ausência de análise dos argumentos relativos à ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da capacidade contributiva, da livre concorrência e da livre iniciativa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões identificadas no acórdão recorrido.

Regularmente intimado, o embargante permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 330045372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia dos embargos de declaração limita-se à alegação de omissão do acórdão recorrido quanto à análise do art. 155, II, da Constituição Federal, que define a matriz constitucional do ICMS, bem como à ausência de enfrentamento dos argumentos relativos à violação dos princípios da segurança jurídica, isonomia, capacidade contributiva, livre concorrência e livre iniciativa.

Constata-se do acórdão embargado que a matéria relativa à inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS foi expressamente enfrentada, com fundamento no julgamento do Recurso Especial n. 1.692.023/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica sobre a controvérsia e procedeu à modulação dos efeitos da decisão, resguardando as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais favoráveis vigentes até 27/3/2017 (Acórdão embargado, Id. 318675392 – fls. 3/4).

Com fundamento no entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 986), o acórdão embargado analisou o caso concreto e consignou expressamente que o mandado de segurança foi impetrado em 9/4/2018, ou seja, em data posterior àquela fixada na modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (27/3/2017), razão pela qual a parte impetrante não se encontra abrangida pela proteção conferida às decisões judiciais proferidas até o referido marco temporal, nos termos do precedente vinculante (Acórdão embargado, Id. 318675392 – fls. 4/5).

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração não se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade, tampouco visam à correção de erro material, limitando-se a
reiterar argumentos já devidamente enfrentados
e a
pretender a rediscussão do mérito da controvérsia
sob a ótica da embargante, em evidente
inadequação da via eleita
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, especialmente quanto à aplicação do Tema 986 do STJ e à ausência de amparo à pretensão no caso concreto.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Tese de julgamento: “
Não se configuram omissões ou contradições no acórdão quando as matérias alegadas foram devidamente analisadas e fundamentadas com base em elementos técnicos e jurídicos.
” [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1007989-85.2018.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/2/2025
).

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025